Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE PARA COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória.
2- Na questão, a defesa da devedora guarda, em parte, correspondência com título, uma vez que, ao desconstituir a relação jurídica, determinou que as partes fossem restituída ao status quo ante. Assim, é uma decorrência lógica da resolução do negócio jurídico, que no momento do cumprimento da decisão judicial, débitos da ré que se encontram em aberto, sejam compensadas pelo preço a ser restituído pela autora.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.